Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740679-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FILIPE EPIFANIO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar para a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. O agravante destaca que o pagamento da parcela n. 25, com vencimento no dia 6.7.2023, foi realizado no dia 25.8.2023. Alega que, apesar do atraso no pagamento, não houve má-fé da sua parte, uma vez que, ao receber a notificação de atraso, adotou os meios necessários para efetuar o pagamento. Avalia que a conduta do agravado não é condizente com os princípios da lealdade e da boa-fé, visto que estava em tratativa extrajudicial e recebeu o pagamento, mas, ainda assim, propôs a ação de busca e apreensão do veículo. Argumenta ser ausente a notificação da parcela n. 26. Acrescenta que um dos requisitos para comprovar a mora é a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969. Registra que a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação da mora para a busca e apreensão do bem alienado. Sustenta que tentou efetuar o pagamento da parcela n. 26 por diversas vezes e que no dia 25.8.2023 entrou em contato com o credor para solicitar a parcela em atraso, mas não efetuou o pagamento por causa do valor exorbitante dos juros. Assegura que a sua boa-fé é notória e que só não efetuou o pagamento da parcela referente ao mês oito (8) por motivos alheios à sua vontade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. O agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. TESE. AUSÊNCIA DE EFICAZ CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM MORA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA AO JUÍZO DE ORIGEM. TESE DE DEFESA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA SOB A ÓTICA DO DEDUZIDO. DEDUÇÃO DIRETAMENTE NO GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. No momento da concessão da medida liminar demandada no ambiente de ação de busca e apreensão de automóvel oferecido em garantia fiduciária o juiz da causa realiza exame de delibação preambular destinado à aferição dos pressupostos exigidos pelo legislador especial para concessão da prestação (Decreto-lei n. 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o), assegurado ao devedor fiduciário o direito subjetivo, inerente ao devido processo legal, de contestar o pedido que lhe fora endereçado e formular, inclusive, defesas indiretas destinadas a infirmar os pressupostos exigidos para deferimento da tutela liminar. 3. Deferida a medida liminar pelo juiz da causa, as teses defensivas passíveis de serem içadas pelo obrigado fiduciário, inclusive vocacionadas a infirmar os pressupostos processuais específicos e condições da ação de busca e apreensão fiada em alienação fiduciária, devem ser concentrados na defesa, não se afigurando consoante o rito procedimental que, antes de obter pronunciamento sobre o arguido, ainda que em sede interlocutória, o obrigado fiduciário avie agravo visando a revogação da tutela provisória sob a ótica da ausência de pressuposto inerente à ação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1663691, 07348093720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise das matérias em questão ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual o agravo de instrumento não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada